Tribunal: TJDFT
Processo: 0708176-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708176-86.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MISAEL SANTANA GUIMARAES PACIENTE: MARCIEL GAMA QUEIROZ AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Misael Santana Guimarães, em favor de Marciel Gama Queiroz, contra decisão que não acolheu as alegações formuladas na resposta à acusação e contra alegado excesso de prazo na conclusão da instrução processual nos autos da ação penal n.o 0700799-43.2022.8.07.0007 (desmembrada da AP 0701279-55.2021.8.07.0007) em curso perante o Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Consta que, no inquérito policial instaurado para apurar o crime de tentativa de homicídio da vítima Florisvaldo Ribeiro Dantas Júnior, supostamente ocorrido em 15/08/2019, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente Marciel Gama Queiroz e de Vanderlan Gama Queiroz, que teriam sido apontados como mandantes do crime. O Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão preventiva. O pleito foi acolhido pelo MM. Juiz de Direito Substituto do Plantão Judicial de Primeira Instância, por decisão proferida em 06/01/2020. Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos em 02/09/2021, em Limeira/SP, tendo sido autorizado o recambiamento do paciente e de Marciel para o Distrito Federal. Contra a decretação da prisão preventiva do paciente e de Vanderlan, a Defesa impetrou o HC 0729714-60.2021.8.07.0000, cuja ordem foi denegada por esta Segunda Turma Criminal, à unanimidade, em sessão de julgamento de 30/09/2021. Em face do acórdão desta Corte, a Defesa interpôs recurso ordinário, o qual não foi conhecido por decisão da eminente Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, em 20/10/2021, sob o fundamento de que o recurso constituía mera reiteração do pedido do HC 700.173, no qual a douta Relatora denegou a ordem em 19/10/2021. Perante o Juízo de origem, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente e contra Vanderlan Gama Queiroz, Flávio Nascimento, Ricardo dos Santos Lima Santos, Valmiro Pereira de Matos, Nelson José dos Santos Neto, Wkeler Guilherme Silvares e Ezequias Santos de Jesus, nos seguintes termos: “DO FATO No dia 15 de agosto de 2019, por volta das 16h, em via pública, na QSA 11, Av. Comercial Sul, em frente à Escola de Inglês Wizard, Taguatinga Sul/DF, RICARDO DOS SANTOS LIMA SANTOS, vulgo DANIEL HENRIQUE DE SÁ ou “GRANDE” ou “KAIK” ou “SANTOS"; de maneira livre, consciente e com inequívoca vontade de matar, em unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão de tarefa com MARCIEL GAMA QUEIROZ; VANDERLAN GAMA QUEIROZ; FLÁVIO NASCIMENTO, vulgo "QUEIXO” ; NELSON JOSE DOS SANTOS NETO; VALMIRO PEREIRA DE MATOS, vulgo “VAL”; WKELER GUILHERME SILVARES, vulgo "KEL" e EZEQUIAS SANTOS DE JESUS, desferiu cinco disparos de arma de fogo contra Florisvaldo Ribeiro Dantas Júnior, causando nele as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito que será oportunamente acostado aos autos. O homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade de FLÁVIO e dos demais denunciados, tendo em vista que a vítima, que não foi atingida em órgão letal o que possibilitou que ela recebesse socorro médico; conseguiu correr e se esquivar do ataque. MARCIEL GAMA QUEIROZ e VANDERLAN GAMA QUEIROZ concorreram para a prática do delito na medida em que, foram os mandantes, organizando e planejando a empreitada criminosa, ao ajustar com o denunciado FLÁVIO e seus comparsas a execução da vítima, bem como prestando apoio moral e financeiro ao grupo, dando certeza a eles de que fariam o necessário para o sucesso da empreitada delitiva, prometendo-lhes ainda recompensa financeira após a morte. FLÁVIO NASCIMENTO, vulgo "QUEIXO”, cometeu o delito após prévio ajuste com os mandantes MARCIEL e VANDERLAN, com quem combinou os valores que receberiam após a execução da vítima. Ele participou de forma material e moral na execução do delito, reunindo e chefiando o grupo que seria responsável pela morte da vítima, além de ser o responsável por gerir e fornecer o armamento e o suporte financeiro aos demais, auxiliando no planejamento da execução e apoiando-se moralmente à conduta ilícita do grupo, cujo desiderato era a morte da vítima. VALMIRO PEREIRA DE MATOS, vulgo “VAL”, concorreu para o crime, na medida em que agiu previamente ajustado com os demais denunciados, uma vez que, tendo conhecimento do intento criminoso do grupo, aderiu a sua conduta, vigiando a vítima, incentivando e conduzindo o veículo GM Prisma, no qual levou o denunciado RICARDO ao local dos fatos para que ele matasse a vítima e depois lhe dando fuga do local no mesmo automóvel. NELSON JOSE DOS SANTOS NETO, concorreu para o crime uma vez que exercia no grupo a função de monitorar os passos dos integrantes da família da vítima (Ribeiro Dantas), indicando seus trajetos ao grupo e determinando os locais onde a vítima estaria mais vulnerável para ser atacada. WKELER GUILHERME SILVARES, vulgo "KEL, tendo participado de forma material e moral na execução do delito, concorreu para o crime, auxiliando no planejamento da execução e apoiando-se moralmente à conduta ilícita do grupo, cujo desiderato era a morte da vítima. EZEQUIAS SANTOS DE JESUS, concorreu para o crime na medida em que agiu previamente ajustado com os demais denunciados, uma vez que, tendo conhecimento do intento criminoso do grupo, aderiu a sua conduta, locando e entregando ao grupo o carro usado no crime. O crime foi cometido por motivo torpe, pelos denunciados MARCIEL e VANDERLAN, consistente em vingança, uma vez que supunham que em data anterior a vítima e seus familiares tinham relação com o sequestro e morte de um dos seus irmãos. FLÁVIO "QUEIXO”; RICARDO, vulgo DANIEL HENRIQUE DE SÁ ou “GRANDE” ou “KAIK” ou “SANTOS"; NELSON; VALMIRO vulgo “VAL”; WKELER, vulgo "KEL" e EZEQUIAS cometeram o crime mediante paga e promessa de recompensa financeira, consistente na entrega de vultosa quantia em dinheiro (R$ 150.000,00) feita pelos irmãos MARCIEL e VANDERLAN, em retribuição à morte da vítima. O crime foi cometido por meio de que resultou perigo comum, uma vez que os disparos foram efetuados em via pública, durante o dia, local onde se encontravam outras várias pessoas, e em frente a uma escola que estava cheia de alunos no momento dos fatos, colocando, assim, em risco a vida e integridade física de diversos cidadãos. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, caracterizado pela surpresa no ataque armado, visto que o denunciado desferiu os disparos na vítima na rua, sem prévia discussão. Ademais, o crime foi cometido mediante emboscada, porque os denunciados seguiram a vítima por vários dias e no momento em que acharam oportuno para colhê-la distraída, a esperaram escondidos dentro do carro, em um estacionamento em frete ao local dos fatos. DAS CIRCUNSTÂNCIAS Em idos de agosto de 2017, Iranildo Gama Queiroz, irmão dos indiciados MARCIEL GAMA QUEIROZ e VANDERLAN GAMA QUEIROZ, foi sequestrado e morto na comarca de Ilhéus/BA. Como os irmãos supuseram que os autores pertenciam à família DANTAS, eles passaram a caçá-los para vigarem a morte do irmão. Pouco tempo antes dos fatos, MARCIEL e VANDERLAN contrataram, mediante promessa de recompensa em dinheiro, FLÁVIO NASCIMENTO, vulgo "QUEIXO”, para que matasse Florisvaldo Ribeiro Dantas Júnior. FLÁVIO então recrutou RICARDO DOS SANTOS LIMA SANTOS, vulgo DANIEL HENRIQUE DE SÁ ou “GRANDE” ou “KAIK” ou “SANTOS"; NELSON JOSE DOS SANTOS NETO; VALMIRO PEREIRA DE MATOS, vulgo “VAL”; WKELER GUILHERME SILVARES, vulgo "KEL" e EZEQUIAS SANTOS DE JESUS, para que executassem o plano de matar a vítima. Em1o/08/2019, EZEQUIAS SANTOS DE JESUS, alugou o veículo GM Prisma JOY, placa QOY - 0203/MG, e o entregou ao grupo que rumou para o Distrito Federal. O grupo chegou ao Distrito Federal em idos de 31/07/2019 e 1o/08/2019, e se hospedou em hotéis em Taguatinga, passando desde logo a monitorar a rotina e os passos da vítima e de seus familiares. FLÁVIO recebia valores dos primeiros denunciados e repassava aos demais para custearem as despesas para a execução do plano. Ele também era o responsável por ditar o ritmo e a forma do monitoramento, bem como por fornecer as armas que seriam usadas para matar a vítima. WKERLE, VALDOMIRO, NELSON e RICARDO ficaram hospedados no hotel Europa, entre o dia 31/07/2019 e o dia 15/08/2019. Esses quatro denunciados tinham a incumbência de vigiar a vítima e de executar o crime. NELSON deixou o grupo e retornou para o estado de São Paulo em 04/08/2019, após suspeitar que havia sido identificado pela vítima ou seus familiares. Nas condições de tempo e local mencionadas acima, após aproximadamente quinze dias monitorando a movimentação de Florisvaldo, o grupo decidiu que era hora de dar cabo à vida dele. VALMIRO, conduzindo o veículo Prisma citado, levou RICARDO até o local dos fatos, que fica perto de uma agência bancária, onde a vítima estava. Quando vítima saiu da agência bancária foi surpreendida pelos disparos efetuados por RICARDO, sendo atingida várias vezes. Em seguida, RICARDO e VALMIRO fugiram do local no Prisma, mas o abandonaram nas proximidades, continuando sua fuga a pé. A vítima foi socorrida ao hospital e sobreviveu. Assim agindo, (1) MARCIEL GAMA QUEIROZ; (2) VANDERLAN GAMA QUEIROZ; (3) FLÁVIO NASCIMENTO; (5) VALMIRO PEREIRA DE MATOS; (6) NELSON JOSE DOS SANTOS NETO; (7) WKELER GUILHERME SILVARES e (8) EZEQUIAS SANTOS DE JESUS, estão incursos no artigo 121, §2o, incisos I, III e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal, e (4) RICARDO DOS SANTOS LIMA SANTOS, incurso no artigo 121, §2o, incisos I, III e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.” Posteriormente, o Juízo a quo deferiu o desmembramento dos autos em relação ao paciente e ao corréu Vanderlan, que estão presos, dando-se origem à Ação Penal n.o 0700799-43.2022.8.07.0007. Consta, ainda, a impetração anterior do HC 0739623-29.2021.8.07.0000, em favor do paciente e do corréu Vanderlan, que foi parcialmente admitido e cuja ordem foi denegada, mantendo a prisão preventiva dos pacientes. Outrossim, a Defesa impetrou o HC 0731090-81.2021.8.07.0000, cuja ordem foi denegada por esta Segunda Turma Criminal, à unanimidade, em 14/10/2021, mantendo a decisão que determinou o recambiamento do paciente e do corréu Vanderlan. Posteriormente, a Defesa impetrou o HC 0736368-63.2021.8.07.0000, que foi inadmitido liminarmente por este Relator, por se tratar de mera reiteração dos writs anteriores e, quanto ao pedido de “exclusão do nome dos pacientes da denúncia”, por veicular matéria suscetível de arguição pela Defesa em resposta à acusação, de modo que não era possível examinar o pedido, sob pena de indevida supressão de instância. Sobreveio o HC 0739623-29.2021.8.07.0000, que foi admitido apenas em relação aos pedidos de: a) relaxamento da prisão dos pacientes em razão de alegado excesso de prazo; b) nulidade por violação do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal; c) aplicação da Resolução n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, tendo a ordem sido denegada pela Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade, em sessão de julgamento realizada em 03/02/2022. No presente habeas corpus, a Defesa aduz que não há prova de inimizade entre as famílias e que, mesmo que houvesse, em razão do sequestro, extorsão, execução e esquartejamento de Iranildo, irmão do paciente, isso não seria motivo para vincular o paciente e o corréu Vanderlan ao crime praticado contra Florisvaldo ou outro membro da família Dantas, devendo-se considerar, ainda, que a suposta vítima foi denunciada por tentar matar o paciente em 2019 em Nova Odessa/DP. Salienta que não há prova de promessa de vingança e nem de ameaças de morte contra os membros da família Dantas em razão da morte de Iranildo em 2017, pois, se houvesse, haveria um boletim de ocorrência. Entende que só existem palavras vazias, plantadas no inquérito, com o objetivo de sustentar uma prisão cautelar injusta e grave. Igualmente, afirma que não houve provas de que o paciente e Vanderlan teriam sido os mandantes do crime nas investigações ocorridas em Palmas/TO. Também considera que houve má-fé na intenção de vincular o paciente e Vanderlan ao crime cometido contra Luciano Ribeiro Dantas em 2018 em Rondônia. Assevera que não há prova do crime, nem mesmo de “crime de mando”, mas apenas ilações e suspeitas, havendo ausência de justa causa e abuso do direito de denunciar, com base apenas em “fofocas” de processos em curso em outras comarcas. Argumenta que “Florisvaldo não afirmou, em hipótese alguma, que Marciel Gama Queiroz e Vanderlan são os autores do crime, mas APENAS levantando SUSPEITA ou ilações infundadas e obviamente construídas com o fito de embasar a prisão cautelar drástica, como de fato ocorreu, de vez que a suposta vítima usou, segundo consta, usou o adjetivo POSSÍVEL, sem a mínima certeza, de per si, quanto a participação dos pacientes”. Destaca que não se trata de discussão do mérito e nem supressão de instância, mas sim de ausência de justa causa, detectável de plano, em razão de uma investigação falha, omissa e sem profundidade. Anota que “não há e jamais houve grupo de extermínio liderado por Marciel e Vanderlan, e vítimas de perseguição. Não há prova de prática do crime contra Pascoel, sendo mentirosa e leviana tal afirmação (confiram). Não é verdade que ALAN RAMOS DANTAS tenha afirmado, nos autos da ação penal, que os executores do crime eram Marciel e Vanderlan, nem mesmo houve colheita de depoimento de ALAN, daí estranha a afirmação da Autoridade. Não é verdade que a polícia civil de PALMAS chegou a conclusão de que os mandantes do crime contra João Vitor foram Marciel e Vanderlan, pelo contrário, SEQUER houve a finalização do inquérito; tampouco há prisão contra os pacientes, outra ignomínia plantada no famigerado inquérito”. Afirma que a investigação foi desastrosa e conveniente, pois não finalizou as investigações e procedeu-se à prisão, sem que o paciente tivesse sido intimado ou sua defesa sido comunicada, já que havia petições e procurações enviadas para o e-mail da autoridade policial. Assinala que a falta de justa causa é manifesta, tendo em vista que a autoridade policial “‘temperou’ a sua representação com fatos alheios ao processo objeto desta ordem, reiteramos, numa clara e inequívoca violação do CONTRADITÓRIO, da AMPLA DEFESA e do DEVIDO PROCESSO LEGAL”. Assim, entende que não deveria ter sido promovida a ação penal em apreço, pois teve origem em fatos estranhos aos autos, como os de Palmas e Paranoá, sem que a autoridade tenha juntado aos autos prova ou indícios suficientes de autoria do crime em apreço. Aduz que, “da presente ação penal nada trouxe o inquérito e a denúncia, de concreto, idôneo e objetivo, que pudesse justificar um procedimento grave como este, somente ilações infundadas, por sinal trazidas de outros procedimentos sem finalizações, de fácil comprovação no próprio depoimento da suposta vítima em que deixou claro a sua incerteza sobre os pacientes”. Sustenta que a vítima Florisvaldo afirmou, no inquérito policial, que os possíveis mandantes seriam Marciel e Vanderlan, sem a mínima certeza do que afirmava, de modo que tal fato mereceria o aprofundamento das investigações, e não o seu encerramento como ocorreu com o oferecimento de uma denúncia precipitada, que “surpreendeu até a autoridade policial, a qual insistiu, após o recebimento da denúncia, na concessão do prazo de 60 (sessenta) dias para o avanço das investigações, pedido este anuído pelo MP, mas, curiosamente, negado pelo juízo coator, coator”. Alega que não existe nos autos nem mesmo a oitiva de Alan, embora tenha sido referida na representação policial e na decisão que decretou a prisão preventiva. Aduz que a autoridade policial atribuiu ao paciente e a Vanderlan a condição de foragidos, sem proceder a qualquer diligência, como consulta aos órgãos oficiais, com o objetivo de sustentar uma prisão preventiva grave e estranha, nos autos de um inquérito vazio e sem o aprofundamento necessário das investigações. Anota que a Defesa havia encaminhado à autoridade policial dois pedidos de cópia do inquérito e juntado procurações, nas quais constavam os endereços dos acusados, telefone, e-mail e endereço do escritório do defensor, o que demonstra a ilegalidade do indiciamento do paciente como foragido. Ressalta que é um imperativo legal, e não uma faculdade da autoridade policial, proceder à oitiva do ofendido, o que inclui diligências necessárias para a sua localização, consoante o artigo 6o, inciso IV, do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao processo penal. Assim, entende que deve haver a anulação do indiciamento do paciente, determinando a sua oitiva, em homenagem aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Cita precedente do Superior Tribunal de Justiça em sede de ação monitória. Destaca que a prematura e inepta denúncia – oferecida em 07/10/2021 e recebida em 26/10/2021 - retirou da autoridade policial a possibilidade de aprofundamento das investigações, tanto é que houve pedido de retorno dos autos à delegacia de polícia em 23/11/2021, pelo prazo de sessenta dias, que certamente incluiria a colheita de depoimento dos acusados e de suas testemunhas, mas o pedido foi negado pelo juiz. Acrescenta que o Ministério Público havia anuído ao pedido de retorno dos autos para aprofundar as investigações. Conclui que houve abuso do direito de denunciar. Assinala que a denúncia é inepta, pois não possui os requisitos básicos, já que “as citações de MARCIEL e VANDERLAN, na denúncia, são vagas, genéricas e imprecisas, seja quando afirma, sem nenhuma prova ou indícios suficientes de autoria, de que o bando, em comunhão de esforços e divisão de tarefas com o paciente e seu irmão, planejou o crime (individualização, ano, dia, horário, testemunhas, forma de divisão de tarefas etc), seja quando afirma que Marciel e Vanderlan foram os mandantes do delito, quando nem a vítima afirmou que teria prova de mando, e muito menos há prova de organização e planejamento do crime, seja quando afirmou houve prévio ajuste e combinação de valores para a execução da vítima (promessa de recompensa), seja quando afirmou que combinou o pagamento de 150.000,00, também sem a mínima prova a respeito”. Alega, ainda, que “por certo sabemos da BANALIZAÇÃO do conceito de ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, como é o caso em tela. em razão da ausência dos requisitos indispensáveis a caracterização de uma organização criminosa (art. 1o, § 1o, da Lei no 12.850 /2013). INDISCUTIVELMENTE não se pode sustentar que o caso se reverte de ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA”. Sustenta que a organização criminosa deve ser formada por pelo menos quatro indivíduos, devendo existir uma espécie de hierarquia, com funções específicas e estruturadas dentro da organização, sendo que, no caso, a denúncia está longe de alcançar os pressupostos para se admitir o fato como organização criminosa. Salienta que, pelo recebimento da denúncia, Flávio Nascimento seria o comandante do grupo e que teria sido contratado por Marciel e Vanderlan para matar a vítima, em razão de vingança envolvendo a família dos mandantes e a da vítima, após a morte de Iranildo, mas entende que não há nos autos prova de mando, de contratação e nem de vingança, de modo que se trata de denúncia vaga, imprecisa, genérica e sem individualização da conduta. Ressalta que, embora o juiz afirme que a vítima, após o crime, declinou os nomes de Marciel e Vanderlan, este fato não corresponde à verdade, pois “foi dito que seriam OS POSSÍVEIS mandantes do crime, sem, ao menos, ter apresentado qualquer prova nesse sentido, que pudesse justificar a suspeição”. Ademais, “o juízo afirma que FLÁVIO recebia recursos financeiros de MARCIEL e VANDERLAN e repassava para Ricardo e Valmiro. Não há qualquer prova nos autos que possa corroborar a versão apresentada pelo recebedor da denúncia”. A Defesa assevera, ainda, que a exposição do fato criminoso com todas suas circunstâncias é imprescindível para a admissibilidade da denúncia, o que não ocorre no caso, pois não constam o lugar do crime, quando foi praticado e a prova do fato. Ressalta que a denúncia foi precoce e prematura, pois oferecida quando os acusados já estavam presos e ainda havia diligências para a conclusão das investigações, inclusive com a oitiva dos acusados e testemunhas e outras diligências que seriam requeridas pela Defesa. Assim, afirma que a defesa dos pacientes está cerceada, sem possibilidade de impugnar os termos lançados na denúncia, que é confusa e contraditória, inclusive por conter fatos estranhos à ação penal em apreço. Assinala que a inépcia da denúncia se configura diante da “ausência absoluta de prova, pois a acusação não conseguiu APONTAR o dia, o horário, o local, que pessoa pessoas tenham presenciado as tratativas, e com quem houve tal promessa de pagamento. ABSOLUTAMENTE NENHUMA PROVA FORA PRODUZIDA”. Afirma que a individualização da conduta de cada acusado foi desprezada pela acusação, além de que, nos crimes societários, é indispensável que a peça acusatória individualize a conduta de cada denunciado. Acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça entende que “a dificuldade na apuração de um delito não justifica o oferecimento precoce de denúncia e nem isenta o órgão de acusação de apresentar provas indiciárias do que foi imputado”. De outro lado, sustenta a ocorrência de excesso de prazo, pois a prisão ocorreu em 02/09/2021, superando o lapso de 180 dias, sendo a audiência sido designada apenas para 20/04/2022, o que ultrapassa a razoabilidade e configura constrangimento ilegal, sobretudo porque quem provocou o retardamento foi a acusação, e não a defesa. Pede o deferimento da “MEDIDA LIMINAR, uma vez presentes os requisitos legais, considerando o excesso de prazo provocado exclusivamente pela acusação – além de outros aspectos relevantes sustentados nesta ordem, como o pedido de nulidade do indiciamento, inépcia da denúncia e trancamento da ação penal por falta de justa causa, medida esta, caso seja concedida, no exame preliminar ou do mérito, que deverá ser estendida à pessoa de VANDERLAN GAMA QUEIROZ”. No mérito, pede “a concessão da Ordem de Habeas Corpus, ratificando a liminar eventualmente concedida, e ainda para prover, ainda no exame do mérito, os pedidos seguintes; A – de trancamento da ação penal por falta de justa causa, caso contrário, de inépcia da denúncia, ou de nulidade do indiciamento, com a determinação de oitiva dos acusados, de suas testemunhas, e eventuais pedidos de diligências; e B – de suspensão do recambiamento, tendo em vista a designação, como vem ocorrendo, da audiência por VIDEOCONFERÊNCIA”. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar no que se refere ao alegado excesso de prazo para a conclusão da instrução processual. Vale salientar que doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, apesar do tempo que o paciente está preso, não é possível afirmar, de plano e neste juízo de cognição sumária, que a maior delonga decorreu da acusação ou de inércia do Juízo de origem. Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de prelibação, recomendando-se que se aguarde o julgamento definitivo perante a Turma. Quanto aos pedidos de nulidade do indiciamento, inépcia da denúncia e trancamento da ação penal, a pretensão não pode ser deferida em sede de liminar, pois possui contornos de tutela satisfativa, cujo exame exauriria o objeto do habeas corpus, usurpando a competência do órgão colegiado. Por fim, em relação ao pedido de suspensão do recambiamento, não se evidenciam, em sede de liminar, interesse e urgência, porquanto consta que houve a suspensão dos recambiamentos pela Polícia Civil do Distrito Federal, além de que a questão já foi decida no HC 0731090-81.2021.8.07.0000. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador